Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO NO GRAU RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AOS EXEQUENTES. AFASTAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. EXPLICITAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Conquanto intuitivo que o provimento que, acolhendo o recurso advindo dos exequentes, rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo executado e reforma o decidido inteiramente, implica a alforria dos credores da verba honorária que lhes havia sido cominada em razão do reconhecimento do excesso denunciado originalmente, não tendo disposto explicitamente sobre a solução empreendida à questão secundária, deve ser aclarado de forma a não remanescer dúvida sobre o alcance do decidido.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Unânime.